Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707745-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LOIANE ALVES LOIOLA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA LOIANE ALVES LOIOLA contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo de busca e apreensão n. 0744047-09.2024.8.07.0001, ajuizado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., que aplicou multa à instituição financeira por ato atentatório à dignidade da justiça, destinando-a à União. Eis a r. decisão agravada (ID 225875165 da origem): “Ao sentenciar o processo, determinei ao autor promover a restituição do veículo à ré, no prazo de 5 dias, diante da purga da mora. Contudo, apesar de intimado, o autor permanece inerte, motivo pelo qual a ré solicita ao juízo a aplicação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, a retenção do depósito, alternativamente, sua liberação parcial, a expedição de mandado de busca e apreensão e a restrição sobre o veículo no sistema RENAJUD. Pois bem. Observo em ID 224121070, o decurso do prazo fixado para a restituição do veículo. Considero a omissão da instituição financeira em informar o local onde o veículo se encontra para ser retirado pela ré ato atentatório à dignidade da justiça, pois em três oportunidades (sentença - ID 219789659, rejeição dos embargos - ID 221248104 e decisão - ID 222410524) ela foi intimada para tal e a sua única manifestação foi requerer a expedição de alvará de levantamento relativo à purga da mora. Diante desse contexto, considero grave a recalcitrância do autor e, autorizado pelo § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil, aplico-lhe multa de 20% sobre R$ 47.656,60 (valor da causa), resultando em R$ 9.531,32, a ser pago em favor da União. Em relação aos demais pedidos da ré, indefiro-os, pois em caso de não restituição do veículo, no prazo abaixo estipulado, ou caso ele tenha sido alienado, deverá ela postular medidas previstas no Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 6o e 7o. Ante o exposto, determino ao Banco Volkswagen S.A. para, em 5 dias, promover a restituição do veículo, informando o local, no Distrito Federal, onde a ré poderá retirá-lo. Intimem-se.” A Agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois, a destinação da multa deveria ser revertida em favor da parte prejudicada pelo descumprimento da ordem judicial, no caso, a própria Agravante, que suportou os prejuízos diretos decorrentes da mora do Agravado na devolução do veículo. Argumenta que "o artigo 537 do CPC prevê que as multas processuais devem beneficiar a parte lesada, garantindo efetividade à tutela jurisdicional". Ainda, defende que "o artigo 774, parágrafo único, do CPC, autoriza a destinação da multa ao exequente, nos casos em que há prejuízo direto à parte", razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para que a penalidade imposta seja revertida em seu favor. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da destinação da multa à União e a determinação do depósito do valor em conta judicial até o julgamento definitivo do presente agravo. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Cumpre observar, desde logo, que se trata de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, também chamada na doutrina, por inspiração no Direito Comparado, de “contempt of court”, a qual conta com sua previsão legal no art. 77, do Código de Processo Civil, e tem por finalidade sancionar o sujeito processual que, com conduta imprópria à boa-fé objetiva, ofende a dignidade do órgão jurisdicional. Nesse contexto, a ofensa é dirigida a um sujeito processual específico, qual seja, o próprio juiz, ou mais precisamente o órgão estatal que ele representa, isto é, o Poder Judiciário. Daí porque estabelece o Código de Processo Civil que a multa será fixada em proveito do próprio Estado, eis que, não sendo paga no prazo, segundo prevê o art. 77, §3°, será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo seu valor aos fundos de modernização do Poder Judiciário, previstos no art. 97 do mesmo diploma legal. Confira-se: "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 ." Ademais, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte recorrente, mas não há que confundir multa por ato atentatório à dignidade da justiça com as astreintes (multa cominatória), isso porque ambas possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira tem caráter punitivo pelo descumprimento de dever processual, enquanto as astreintes têm caráter coercitivo, visando compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. Portanto, em tese, a destinação dos valores ao Estado encontra amparo legal, e não há previsão normativa que autorize a reversão da multa processual à parte adversa. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator